Tribunal: STF
Processo: AI 400287
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Correção monetária
nas contas do FGTS. Matéria assentada na jurisprudência desta Corte.
 RE 226.855.
Recursos subseqüentes. Princípio da instrumentalidade. Adoção do que
 decidido no
precedente, independentemente dos requisitos de admissibilidade
 recursais.
           Improcedência. Desrespeito às normas processuais e ao texto
 constitucional.
3. Decisão agravada que, na análise do caso concreto, adotou as
 orientações firmadas
pela jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento.